Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EXEQUENTE NÃO PROVEU OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRECLUSÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO PRAZO DEVIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio da qual a juíza desconstituiu a penhora de veículo, diante de diversas tentativas infrutíferas de entrega do bem penhorado por inércia da parte credora, além de ter determinado a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC.
2. Afirma o agravante que qualquer tentativa de entrega do veículo ficou inviabilizada pelas circunstâncias e que foi criado óbice inexistente em lei, condicionando o cumprimento do mandato ao contato prévio da parte autora com oficial de justiça, informando de forma genérica que deveria utilizar o e-mail institucional.
3. Na hipótese dos autos, conforme determinação judicial anterior, era dever do exequente promover os meios para atendimento da diligencia de busca e apreensão do veículo.
4. Está preclusa a discussão sobre a obrigatoriedade ou não de a parte acompanhar a diligência, entrando em contato com o Oficial de Justiça, pois a decisão foi proferida em 27/2/2020 e contra ela não foi interposto recurso.
4.1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
4.2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
5. Agravo improvido.